Tribunal: TJDFT
Processo: 0002205-87.2001.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0002205-87.2001.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: REGIS ALVES MEIRELES REPRESENTANTE LEGAL: SONIA ALVES MEIRELES APELADO: MARIA GORETE FERREIRA ALVES, JOANES BATISTA RANGEL DECISÃO DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO. Tendo em vista a conexão dos autos com a Oposição no 0002624-10.2001.8.07.0004, declaro meu impedimento para atuar no presente feito, nos termos do artigo 144, inciso IX do CPC/2015. Redistribua-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador